Tribunal: STF
Processo: ARE 1460478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que conheceu do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso Extraordinário do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, unicamente em relação à taxa dos juros moratórios, que devem ser de 6%, após a publicação do acórdão na ADI 2332.



    Sustenta a parte embargante contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada. Isto porque “a fundamentação apontou claramente que deveria ser alterada a taxa aplicável aos juros compensatórios a partir de 06/04/2019 (publicação da ADI 2.332), de 12% ao ano para 6% ano. Entretanto, no dispositivo consta o provimento do recurso “unicamente em relação à taxa dos juros moratórios, que devem ser de 6%, após a publicação do acórdão na ADI 2332” (grifos no original). 



    Sustenta, ainda, contradição em relação à “data da publicação do acórdão na ADI 2332, eis que a r. decisão aponta duas datas diferentes: 06/04/2019 e 16/04/2019” (Doc. 137, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar contradição e erro material na decisão.



    Efetivamente, quanto à primeira questão suscitada pelo recorrente, constou na decisão ora embargada que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADI 2332, julgou constitucional o percentual de 6% da taxa de juros compensatórios nas desapropriações, a qual era de 12% entre a data da vigência da Medida Provisória 1.577/1997, em 11/6/1997, e a data da publicação da decisão liminar na ADI 2332, em 13/9/2001, quando voltou a viger a taxa de 12%, conforme a Súmula 618/STF, e assim permaneceu (12%) até o julgamento do mérito dessa ADI, quando foi declarada a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6%.



    Entretanto, no dispositivo da decisão, deu-se parcial provimento ao RE do INCRA para estabelecer que a taxa de juros moratórios, após a publicação do acórdão da ADI 2332, deve ser de 6%, o que evidencia o equívoco apontado.



    Quanto ao segundo ponto, mencionou-se na decisão embargada que a publicação do acórdão do julgamento do mérito da ADI 2332 ocorreu em 16/4/2019, porém, em seguida, afirmou-se, por equívoco, que a data da publicação teria sido em 6/4/2019.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, de modo que a parte dispositiva da decisão passe a constar da seguinte forma:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo, para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente em relação à taxa dos juros compensatórios, que devem ser de 6%, após a publicação do acórdão do julgamento do mérito da ADI 2332, ocorrida em 16/4/2019.”



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente